Tribunal: TJPA
Processo: 0043651-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043651-71.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IDA DO CARMO BRITO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA À DATA DO ÓBITO. FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que concedeu pensão por morte à autora, com fundamento na alegação de união estável com o ex-segurado falecido em
02/05/2011
. A pretensão foi julgada procedente em primeiro grau, mas o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ -IGEPPS
sustenta a ausência de comprovação de convivência marital à data do óbito, requisito legal para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelada comprovou a existência de união estável com o ex-segurado à data do falecimento, requisito legal indispensável para a concessão da pensão por morte segundo o regime próprio dos servidores públicos do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de pensão deve observar a legislação vigente à data do óbito, conforme jurisprudência consolidada do STF e Súmula 340 do STJ.

4.

Aplica-se ao caso a Lei Complementar Estadual nº 39/02, vigente em
02/05/2011
, que exige a comprovação da união estável na data do falecimento como requisito para o reconhecimento da dependência presumida da companheira.

5.

Os documentos apresentados pela apelada demonstram a existência de união estável em período pretérito, sem, contudo, comprovar a sua manutenção até a data do óbito.

6.

A apelada admitiu que o falecido não residia mais com ela, sob a justificativa de que ele necessitava de cuidados especiais, passando a residir com Arlete e Manoel a título oneroso, o que não ficou demonstrado.

7.

Relatos de terceiros e parecer técnico administrativo revelam controvérsias relevantes sobre a alegada união estável, sendo mencionada outra mulher como companheira do falecido à época do falecimento. Arlete, no âmbito administrativo, apontada como cuidadora, disse que o de cujus, na verdade, mantinha união estável com sua filha Milene.

8.

A ausência de prova inequívoca da convivência duradoura e contínua até a morte do segurado inviabiliza o reconhecimento da condição de dependente, essencial à concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5º; LC/PA nº 39/2002, arts. 6º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007; STJ, Súmula 340.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 07 de julho de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0043651-71.2012.8.14.0301

PJE
) interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ -IGEPPS
, contra

IDA DO CARMO DE ASSIS
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Da análise dos documentos juntados com a petição inicial, observo que a autora preencheu todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário. É que trouxe aos autos documento que demonstra que viveu em união estável com o ex-segurado, conforme Declaração de Previdência Social constante no II 60520380. Do mesmo modo, juntou aos autos a carta de concessão do benefício junto ao INSS, constante no ID 60520608 e, ainda, Escritura Pública em nome da autora e do ex-servidor, em que consta que eles viviam juntos. Não há dúvida de que, à época do óbito, a autora vivia com o senhor Joventino Felix da Silva, pelo que a procedência do pedido de concessão do benefício de pensão por morte é medida que se impõe, na forma do art. 6º, da Lei Complementar n. 39/2002. Diante das razões expostas, ratifico a tutela de urgência e julgo procedente para assegurar o benefício em caráter definitivo, bem como condeno o Réu a pagar os valores retroativos, não pagos e não alcançados pela prescrição, incidindo juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir das datas em que deveriam ter sido pagas, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8/12/2021. Nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados após a liquidação. Sem custas.

Em suas razões recursais, o IGEPPS sustenta que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, é considerado dependente apenas o companheiro que esteja na constância da união estável, havendo necessidade de comprovação de convivência sob o mesmo teto, formando núcleo familiar. Alega que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC) quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Defende ainda a observância à Lei Federal nº 9.717/1998, que proíbe aos regimes próprios conceder benefícios a pessoas que não sejam dependentes dos segurados, bem como dispositivos constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal que vedam a concessão de benefícios sem a correspondente fonte de custeio.

Requer reformar integralmente a sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença com a majoração de honorários.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos necessários para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu companheiro.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família de cujus, tendo como fato gerador a morte do servidor
em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

A documentação anexada na inicial demonstra que o segurado –
JOVENTINO FELIX DA SILVA- faleceu em
02/05/2011
, conforme cópia da Certidão de Óbito (
id. 18256636 - Pág. 6)
.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Observa-se que a apelada juntou certidão de óbito, que não faz qualquer referência à existência de união estável, indicando que o de cujus residia em Ananindeua ao tempo do falecimento.

A apelada juntou documentos pessoais do falecido, cópia da escritura pública de união estável celebrada com o de cujus, datada de 16/03/2006, na qual consta que viviam em união estável desde 13/04/2005(id.18256637 - Pág. 4); cópia de procuração assinada pelo falecido, outorgando-lhe poderes, datada de fevereiro de 2009(id 18256637 - Pág. 5); declaração do INSS demonstrando que a Autarquia Estadual reconheceu sua condição de companheira, concedendo-lhe pensão por morte em virtude do falecimento do ex companheiro; cópia de fatura de cartão de crédito de
12/08/2011
,endereçada ao de cujus no mesmo endereço da requerente e declarado na união estável; fatura do plano de saúde no mesmo sentido.

Em contrapartida, o apelante junta parecer social, que contém informação de uma terceira pessoa alegando viver em união estável com o falecido à época. Quanto à requerente, esta confirmou que o de cujus não residia mais no seu endereço, passando a residir em Ananindeua com Arlete e Manoel. Como justificativa, a apelada disse que passou a trabalhar a noite em plantões no Hemopa e não tinha ninguém da sua confiança para cuidar do falecido, ressaltando que o casal era remunerado pelo serviço prestado e que tal situação permaneceu até o falecimento (id 18256663 - Pág. 6).

O parecer técnico administrativo identificou expressamente pontos controvertidos quanto à manutenção da união estável, evidenciando inconsistências na narrativa apresentada pela requerente que comprometem a credibilidade de suas alegações.

Restou incontroverso nos autos que o de cujus não residia com a autora à época do falecimento, tendo se mudado para Ananindeua. A própria requerente confirmou que "o de cujus não residia mais no seu endereço".

A alegação de que a mudança decorreu da necessidade de cuidados especializados, com a contratação onerosa de Arlete e Manoel, não encontra respaldo probatório consistente.

Arlete, apresentada pela própria autora como cuidadora remunerada, narrou viver o falecido em união estável com sua filha Milene.

O conjunto probatório não demonstra de forma inequívoca a manutenção da união estável até o óbito. Os documentos apresentados referem-se a período anterior, não sendo suficientes para comprovar a continuidade do relacionamento.

A certidão de óbito, que indica residência em Ananindeua, corrobora a descontinuidade da convivência com a autora.

A autora não logrou êxito em comprovar a existência de união estável à época do óbito do segurado, requisito essencial para a concessão da pensão por morte pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade caso haja gratuidade da justiça se deferida.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025